Tribunal: TJPA
Processo: 0809338-27.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809338-27.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: SIDNEY ARAUJO DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0809338-27.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: SIDNEY ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO:
DR. GERALDO MELO DA SILVA- OAB/PA 17.411; AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA- OAB/PA 23.866

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0809338-27.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: SIDNEY ARAUJO DA SILVA

ADVOGADO:
DR. GERALDO MELO DA SILVA- OAB/PA 17.411; AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA- OAB/PA 23.866

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SIDNEY ARAUJO DA SILVA,
contra o
Acórdão ID nº 17556932, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADA.

MÉRITO
.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto a declaração do prejuízo da falta de reexame das provas cuja sentença teria vindo contra as provas existentes no processo no que se diz respeito a tipologia do crime.

Ao final, postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios com efeitos modificativos e prequestionatórios, para que a Turma Julgadora enfrente o tema, bem como, reforme o Acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, porém sem demonstrar concretamente nenhuma omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora, tal como se verifica abaixo:

“
1

VOTO

1. PRELIMINAR

a. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão, a validade da segregação cautelar já foi analisada por ocasião do julgamento do HC 0811978-71.2023.8.14.0000 (Id. 16737147), que culminou na concessão da ordem e consequente expedição de alvará de soltura.

Assim, deixo de conhecer a questão preliminar.

Ultrapassada a análise supra, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do restante do apelo e passo a analisá-lo.

2. DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que ausente o dolo específico, além do fato do recorrente ter agido em legitima defesa.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos. Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:
“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso sob análise.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor praticou as agressões perpetradas contra o ofendido que o levaram a óbito com intento de ceifar sua vida (Id. 16597515 e 16597516).

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

(...)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

3. DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA.

Ao individualizar a reprimenda do Apelante a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

“O réu, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau normal à tipificação penal. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de Súmula nº 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, É PRIMÁRIO, haja vista a não existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não foram investigadas pelo que nada tenho a valorar. Os MOTIVOS do crime são neutros. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB), pelo que deixo de valorá-la no afã de utilizá-la para qualificar o delito, evitando, assim, o “bis in idem”. As CONSEQUÊNCIAS do crime são neutras, uma vez que não extrapolam o resultado abarcado na tipificação penal. Entendo que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para o crime.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho SIDNEY ARAUJO DA SILVA, qualificado nos autos, em seu grau médio, qual seja, à pena-base em 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Milita em favor do réu a atenuante referente à confissão do crime perante o Juízo, pelo que, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, atenuo a pena em 1/6 (UM SEXTO), fixando-a em 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Não havendo agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, que torno final, concreta e definitiva, em 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal Pátrio.”

Neste ponto, assiste razão à defesa ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento na primeira etapa da individualização da sanção por inidoneidade da fundamentação.

Diante da inexistência de vetorial negativa, redimensiono a reprimenda inicial para 12 (doze) anos de reclusão.

Adentrando as demais fases da dosagem, mantenho a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, contudo deixo de integrá-la ao cálculo dosimétrico por força da súmula 231 do STJ.

Desta feita, torno a sanção definitiva no mínimo legal.

Diante de tais razões, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar a reprimenda para 12 (doze) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, com fundamento no art. 33, §2º , ‘a’ do CP. É como voto. Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora”

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2024